Tribunal: TJES
Processo: 5003927-16.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003927-16.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

REQUERIDO: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5003927-16.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 5.037/2025 DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. REGULAMENTAÇÃO SOBRE INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E REVENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Guarapari/ES, com pedido de liminar, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.037/2025, que dispõe sobre o funcionamento de postos de revenda de combustíveis, serviços afins, distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo no âmbito municipal. Sustenta o requerente que a norma padece de vício de inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre energia (CF, art. 22, IV), e também por violar a iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo (CF, art. 61, §1º, II, “b”; CE/ES, art. 63, III).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Lei Municipal nº 5.037/2025, ao regulamentar o funcionamento e as condições técnicas para revenda de combustíveis e GLP, usurpa a competência privativa da União para legislar sobre energia;

(ii) estabelecer se a norma impugnada viola a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo ao criar atribuições a órgãos da Administração municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete privativamente à União legislar sobre energia, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória nas Constituições Estaduais.

4. A Lei Federal nº 9.478/1997, que instituiu a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), atribui-lhe a competência para regular e autorizar as atividades de produção, transporte, distribuição e revenda de combustíveis e GLP, o que demonstra que a disciplina da matéria é de caráter nacional e de competência exclusiva da União.

5. A Lei Municipal nº 5.037/2025, ao fixar requisitos técnicos, zonas de instalação, metragens mínimas, limites de quantidade por habitante, regras de armazenamento, transporte e fiscalização, disciplinou de modo exaustivo matéria já regulamentada pela União e pela ANP, configurando usurpação de competência e inconstitucionalidade formal.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece reiteradamente a inconstitucionalidade de leis estaduais e municipais que dispõem sobre energia, por afronta ao art. 22, IV, da Constituição Federal, como nos precedentes ADI 6580 (Rel. Min. Cármen Lúcia), ADI 4676 (Rel. Min. Nunes Marques, red. p/ acórdão Min. Flávio Dino) e ADI 855 (Rel. Min. Gilmar Mendes).

7. Verificada a plausibilidade do direito e o perigo na demora, em razão da potencial desarmonia entre normas municipais e federais sobre revenda e armazenamento de combustíveis e GLP, mostra-se cabível a concessão da medida liminar para suspender a eficácia da Lei impugnada até o julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido liminar deferido.

Tese de julgamento:

1. Compete privativamente à União legislar sobre energia, abrangendo a regulamentação de atividades de revenda e comercialização de combustíveis e gás liquefeito de petróleo.

2. É formalmente inconstitucional lei municipal que discipline de modo exaustivo aspectos técnicos, operacionais e de fiscalização relacionados à revenda de combustíveis e GLP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV; 61, §1º, II, “b”; 238; CE/ES, art. 63, III; Lei Federal nº 9.478/1997, art. 8º, XVI; RITJES, art. 169, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6580, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.05.2021; STF, ADI 4676, Rel. Min. Nunes Marques, red. p/ acórdão Min. Flávio Dino, j. 30.09.2024; STF, ADI 855, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.03.2008; TJSE, ADI 0000246-96.2018.8.25.0000, Rel.ª Des. Iolanda Santos Guimarães, j. 30.10.2019; TJSP, ADI 2234315-12.2018.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 27.02.2019; TJRJ, ADI 0008366-23.2023.8.19.0000, Rel.ª Des. Cíntia Santarém Cardinali, j. 12.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, deferir o pedido liminar e suspender provisoriamente a eficácia da Lei nº 5.037/2025 do Município de Guarapari, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
através da qual o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI
pugna pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.037/2025, do Município de Guarapari/ES, que
“dispõe sobre o funcionamento de postos de revenda de combustíveis, serviços afins, distribuição e revenda de gás liquefeito no Município de Guarapari e dá outras providências
”.

Na inicial (ID 12661275), alega o requerente, que a referida norma, Lei Municipal padece de inconstitucionalidade formal, na medida em que compete privativamente à União legislar sobre energia, conforme disciplina o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal. Ainda, afirma que o vício também decorre do fato de que a matéria tratada na Lei impugnada relaciona-se com a organização administrativa, criando atribuições às Secretarias do Poder Executivo, violando, assim, a iniciativa privativa do chefe do Executivo para tratar da temática, prevista no art. 61, § 1º, II, b, da Constituição Federal e no art. 63, III, da Constituição Estadual.

Diante do exposto, requer a parte autora, liminarmente, a suspensão imediata da eficácia da Lei Municipal nº 5.037/2025.

A despeito de devidamente notificada, a Câmara Municipal não se manifestou a respeito do pleito antecipatório, conforme atesta a certidão de ID 14439952.

Por sua vez, a D. Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer manifestando-se pelo deferimento do pedido liminar, com a consequente suspensão da produção de efeitos da Lei impugnada.

Sabe-se que a possibilidade de concessão de medida de urgência em

ação direta de inconstitucionalidade está expressamente prevista no art. 169, “b”, do RITJES, segundo o qual, "
in initio litis
" e "
inaudita altera parte
", poderá ser ordenada “
a suspensão liminar do ato impugnado, se requerida pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública
”.

Estabelecida essa premissa, reputo necessário transcrever a Lei objeto da presente ação de controle:

LEI Nº 5.037, DE 06 DE JANEIRO DE 2025

DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, SERVIÇOS AFINS, DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS LIQUEFEITO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, consoante ao estabelecido no Art. 67, § 7º da LOM – Lei Orgânica do Município faço saber que o Plenário APROVOU e EU PROMULGO a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei tem por objetivo estabelecer normas referentes à instalação e funcionamento de postos de revenda de combustíveis, serviços afins, distribuição e revenda de gás liquefeito no território do Município de Guarapari/ES.

Art. 2º Compete ao Município, através dos seus órgãos da Administração pública, autorizar a construção e o funcionamento de postos de abastecimento de combustíveis, de serviços afins, de depósitos de distribuição e de postos de revenda de gás liquefeito em áreas do Distrito Sede estabelecidas para estes fins, assim classificados:

I - Zonas de expansão (fora do perímetro urbano)

II - Zonas de transição residencial / comércio, situadas nas quadras que margeiam as avenidas;

III - Áreas residenciais.

§ 1º Nas zonas residenciais só será permitida instalação de revenda de gás liquefeito quando para isto o interessado possua terreno remanescente com testada mínima de 6,00m (seis metros) e profundidade a critério da Secretaria de Obras.

§ 2º Nas zonas residenciais somente poderão ser instalados postos de revenda de combustíveis ou de serviços afins, naquelas avenidas onde haja predominância de atividade comercial.

Art. 3º São considerados serviços afins a lavagem de veículos, a lubrificação, a troca de óleo e a borracharia.

Art. 4º Os postos de abastecimento de combustíveis ou de serviços afins serão construídos e funcionarão no Município em terrenos nas seguintes metragens:

I - postos de abastecimento e serviços afins, terreno com área mínima de 1.200 m2 (um mil e duzentos metros quadrados);

II - postos de serviços de lavagem e lubrificação de veículos, terreno com área mínima de 300 m2 (trezentos metros quadrados);

III - postos de abastecimento e serviços afins totalmente mecanizados, em terreno com área mínima de 300 m2 (trezentos metros quadrados);

IV - postos exclusivamente de abastecimento de veículos, em terreno com área mínima de 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados)

§ 1º Será estabelecida a quantidade máxima de um posto de combustíveis para cada 9.000 (nove mil) habitantes, conforme apurado pelo último senso do município.

§ 2º A limitação prevista no parágrafo anterior não se aplica aos postos de combustíveis instalados nos distritos do município.

Art. 5º Os postos de revenda de gás liquefeito serão classificados em três categorias distintas identificados pelas letras "a", "b" e "c", e em cada qual deverá ser observado, obrigatoriamente, a quantidade de botijões para armazenamento na seguinte forma:

I - CLASSE A - Caracterizada pela definição do item II, do art. 2º, deve possuir terreno livre, com testada mínima de 12,00m (doze metros) e profundidade de 36,00m (trinta e seis metros). Nesta, será permitido o armazenamento de até 250 (duzentos e cinquenta) botijões entre cheios e vazios;

II - CLASSE B - Caracterizada pela definição dos itens I e II do art. 2º, deve possuir terreno livre, com testada mínima de 10,00m (dez metros) e profundidade de 25,00m (vinte e cinco metros). Nesta, será permitido o armazenamento de até 175 (cento e setenta e cinco) botijões entre cheios e vazios;

III - CLASSE C - Caracterizada pela definição do item III do art. 2º, deve possuir terreno livre, com estada mínima de 6,00m (seis metros) e profundidade a critério da Secretaria de Obras e Urbanismo. Nesta, será permitido o armazenamento de 80 botijões entre cheios e vazios.

Art. 5º As áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP serão classificadas pela capacidade de armazenamento, em quilogramas de GLP, conforme Tabela 1 (Anexo 1).

§ 1º Não será permitida revenda de gás liquefeito em:

I - bares, mercearias, armazéns ou açougues, etc;

II - casas de material de construção, serrarias, depósitos destinadas a sucatas de qualquer espécie;

III - em estabelecimentos e/ou locais susceptíveis de produção de faíscas;

IV - locais fechados e sem nenhuma ventilação;

V - em estabelecimentos de revenda de fogos e similares;

VI - em veículos que não sejam autorizados pelas empresas distribuidoras instaladas no Distrito Sede do Município.

§ 2º Em nenhuma revenda das categorias enumeradas nos incisos de I a III deste artigo será permitido ou tolerado o armazenamento de botijões em quantidade superior àquela definida no Alvará de Autorização.

§ 3º O Alvará de Autorização deve especificar o tipo de revenda e a quantidade de botijões permitida.

§ 4º Não será permitida a colocação de botijões no passeio do estabelecimento comercial distribuidor ou revendedor de gás liquefeito.

§ 5º Não será aprovado projeto correspondente às classes V, VI, VII e especial, ora classificados como depósitos, para fins de licença de construção, caso não demonstrada a aprovação prévia do corpo de bombeiros das circulações e acessos da edificação para a revenda de gás.

Art. 6º Os depósitos de combustíveis ou gás liquefeito para se instalarem, necessitarão de terreno com testada mínima de 50m (cinquenta metros) e profundidade de 100m (cem metros) em locais afastados da zona residencial.

Art. 7º As edificações dos postos de abastecimento de combustíveis, de serviços afins ou de gás liquefeito terão recuo mínimo de 5m (cinco metros).

Art. 8º Os postos de abastecimento de combustíveis ou de serviços afins, quando instalados fora do perímetro urbano, poderão ter nas suas dependências lanchonete, restaurante e dormitório e obedecerão aos critérios seguintes:

I - Possuir área mínima de 1.000m2 (mil metros quadrados);

II - Localização do dormitório em pavilhão isolado a uma distância mínima de 15m (quinze metros) da bomba mais próxima;

III - localização do restaurante e da lanchonete em área do prédio que permita o seu isolamento do conjunto a uma distância de 15m (quinze metros) da bomba mais próxima;

IV - Reservar áreas livres para estacionamento privativo dos usuários.

Art. 9º As áreas não edificadas dos postos de abastecimento e serviços afins serão, obrigatoriamente, pavimentadas e drenadas de forma a impedir o escoamento de água servida para a via pública.

Parágrafo único. Toda frente do terreno destinado a postos de abastecimento e serviços afins não utilizadas para acesso, será limitada por mureta baixa.

Art. 10 Nos postos de abastecimento e de serviços afins devem ser observados:

I - duplo acesso com largura mínima cada um de 03m (três metros);

II - acesso único com largura mínima de 06m (seis metros);

III - não rebaixamento de meio fio das esquinas a uma distância de 05m (cinco metros) a partir de cada qual;

IV - pisos recobertos ou descobertos com declividade suficiente para o escoamento das águas, nunca excedentes a 3% (três por cento);

V - aparelhos abastecedores e instalações de serviços, entre os quais valetas para lubrificação e troca de óleo, a distância mínima de 05m (cinco metros) do alinhamento da rua em toda extensão da frente do terreno, sem prejuízo dos recuos legais.

§ 1º Os postos que prestam serviços de lubrificação e lavagem de veículos serão dotados de um vestiário, um banheiro sanitário para empregados e um sanitário para uso geral.

§ 2º Nos postos marginais às estradas de rodagem, os sanitários para uso público serão dispostos de forma separada para cada sexo.

Art. 11 A lavagem, limpeza ou lubrificação dos veículos, serão processados em compartimento fechado, para evitar dispersão de poeira, água ou substância oleosa.

Parágrafo único. Os compartimentos destinados a lavagem obedecerão aos requisitos de:

I - paredes revestidas à altura mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) com material impermeável, liso e resistente a frequentes lavagens;

II - boxes destinados à lavagem de veículos, por processo automático ou não, recuados pelo menos 05m (cinco metros) do alinhamento da rua e 03m (três metros) das diversas laterais do terreno e paredes revestidas com material impermeável e liso;

III - paredes externas sem abertura livre para o exterior.

Art. 12 Nos postos de abastecimento em que haja revenda de gás liquefeito serão observadas as seguintes condições:

I - compartimento edificado especialmente para depósito do GLP segundo modelo fornecido pela Secretaria de Obras;

II - situação deste compartimento no nível do solo com laterais em aberto com ou sem cobertura;

III - situar-se no conjunto, a pelo menos 10m (dez metros) da bomba de abastecimento mais próxima e à mesma distância dos equipamentos ou aparelhos produtores de faísca, chama ou calor;

IV - piso em areia, cascalho, pedrisco, brita, tábuas, tacos, bloquetes em borracha, em material sintético ou cimento;

V - não possuir no piso canaletas ou rebaixos nem pavimentação acima ou abaixo do nível da área;

VI - placas com dizeres PROIBIDO FUMAR e PERIGO INFLAMÁVEL;

VII - armazenamento de botijões na forma da classificação do art. 4º desta lei;

VIII - possuir nas instalações dois extintores em pó químico com capacidade de 04 (quatro) quilos cada.

Art. 13 Quando o posto se destinar exclusivamente a revenda de gás liquefeito, a construção obedecerá às seguintes condições:

I - muro em todo seu perímetro com altura de 02m (dois metros) e portão de acesso com largura de 05m (cinco metros);

II - instalar o recipiente para depósito dos botijões no nível do solo com as laterais abertas, podendo ser coberto ou não;

III - piso do recipiente em cimento, pedrisco, areia, cascalho, brita, tábuas, bloquetes em borracha ou material sintético;

IV - localização do recipiente a 05m (cinco metros) da entrada principal e a 2,00m (dois metros), no mínimo, das construções vizinhas;

V - não possuir, sobre o recipiente de armazenamento de botijões, rede elétrica;

VI - possuir placas de segurança com os dizeres: PROIBIDO FUMAR e PERIGO INFLAMÁVEL;

VII - possuir dois extintores contra incêndio em pó químico, com capacidade de 4,00 quilos cada qual;

VIII - não desenvolver outra atividade no local exceto peças de reposição de botijões;

IX - armazenamento de botijões na quantidade constante da classe que se enquadra a revenda e na forma do art. 4º desta lei;

X - armazenamento de botijões vazios a uma distância mínima dos cheios.

Art. 13 Quando o posto se destinar exclusivamente a revenda de gás liquefeito, a construção obedecerá às seguintes condições:

I - muro em todo seu perímetro com altura de 02m (dois metros) e portão de acesso com largura de 05m (cinco metros), sendo que na testada de lotes poderá ser utilizado gradil com altura mínima de 1,80 m;

II - instalar o recipiente para depósito dos botijões no nível do solo com as laterais abertas, podendo ser coberto ou não;

III - piso do recipiente em cimento, pedrisco, areia, cascalho, brita, tábuas, bloquetes em borracha ou material sintético;

IV - não possuir, sobre o recipiente de armazenamento de botijões, rede elétrica;

V - possuir placas de segurança com os dizeres: PROIBIDO FUMAR e PERIGO INFLAMÁVEL;

VI - possuir dois extintores contra incêndio em pó químico, com capacidade de 4,00 quilos cada qual;

VII - não desenvolver outra atividade no local exceto peças de reposição de botijões;

VIII - armazenamento de botijões na quantidade constante da classe que se enquadra a revenda e na forma do art. 5º desta lei;

IX - armazenamento de botijões vazios a uma distância mínima dos cheios.

Art. 14 Os recipientes de gás liquefeito de petróleo, cheios ou vazios, não podem ser colocados perto de portas, escadas ou locais normalmente destinados ao trânsito de pedestres e veículos.

Art. 15 É proibida a colocação de recipientes cheios ou vazios em logradouros públicos, como ruas, calçadas ou praças.

Art. 16 As áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito e petróleo, utilizados no abastecimento dos postos de distribuição deverão ser instalados a uma distância de no mínimo 2.000m (dois mil metros) do perímetro urbano.

Art. 17 As construções destinadas a depósito de combustíveis ou gás liquefeito deverão obedecer às condições de:

I - situar-se no local do depósito no nível do solo com cobertura sobre os botijões e com as laterais inteiramente abertas;

II - fiação elétrica à distância de 03m (três metros) do limite externo da área embutida em eletrodutos e com interruptores blindados;

III - localizar-se à distância mínima de 06m (seis metros) do alinhamento da via pública e 7,00m (sete metros) do alinhamento do meio fio;

IV - situar-se pelo menos a 10m (dez metros) de equipamentos ou aparelhos produtores de faíscas, chamas ou de calor;

V - distar, pelo menos a 05m (cinco metros) de edificações circunvizinhas ou limites de terrenos contíguos;

VI - distar, pelo menos a 100m (cem metros) de locais de grande aglomeração de pessoas;

VII - possuir piso plano e construído de areia, cascalho, pedrisco, brita, cimento e asfalto;

VIII - não possuir, no piso, canaletas, rebaixos ou similares, bem como não possuir pavimentação no nível da área;

IX - área do depósito será delimitada por muro ou cerca de arame;

X - possuir placas com dizeres: PROIBIDO FUMAR e PERIGO INFLAMÁVEL e ter entre quatro a seis extintores contra incêndio, de material químico em pó.

Art. 18 Os depósitos de combustíveis serão instalados a 500m (quinhentos metros) do perímetro urbano e obedecerão às mesmas normas de segurança enumeradas no artigo 17 desta lei.

Art. 19 O Órgão Municipal competente, antes de conceder o alvará para funcionamento de qualquer das atividades enumeradas no art. 1º desta lei, deverá solicitar pareceres técnicos da:

I - Secretaria de Obras sobre o aspecto estético da edificação e a sua localização na zona definida no Plano Diretor e também quando à sua estrutura;

II - Secretaria de Serviços Públicos quanto à localização do estabelecimento para impedir problemas de tráfego, de perturbação do sossego e da segurança da vizinhança e da população;

III - Secretaria Municipal de Saúde sobre os aspectos da higiene da edificação;

IV - Procuradoria Geral quanto ao aspecto da legalidade do pedido.

Art. 20 Não será permitido construção e financiamento de posto de abastecimento e de serviços de lubrificação e lavagem em áreas que não possuam reserva de áreas para estacionamento mínimo de 100m2 (cem metros quadrados).

Art. 21 Nenhum posto de abastecimento de combustíveis ou de serviços afins poderá ser construído em:

I - ruas com largura inferior a 12m (doze metros) de caixa, incluindo passeio;

II - distância igual ou inferior a 100,00m (cem metros) da testada do terreno no qual seja edificado escola, creche, hospital ou casa de saúde e agremiações recreativas ou culturais;

II - Distância igual ou inferior a 100 m (cem metros) da testada do terreno no qual sejam edificados escolas, creches, hospitais ou casas de saúde, agremiações recreativas ou culturais, feiras livres e locais com grande circulação/aglomeração de pessoas;

III - distância igual ou inferior a 500m (quinhentos metros) de depósitos de combustíveis;

IV - distância igual ou inferior a 1000m (mil metros), de outro Posto de Abastecimento de Combustível ou de serviços afins, e a 100m (cem metros) do local onde é realizada feira livre.

IV - A menor distância dentro do perímetro urbano, medida a partir do ponto de estocagem será de 250m (duzentos e cinquenta metros) de raio do posto de abastecimento e serviços mais próximo, já existente, em razão do adensamento de estocagem de combustível observado no subsolo nos conglomerados urbanos e rodovias e do risco potencial de explosões simultânea e concentração de danos ambientai aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

Art. 22 Não será deferida licença para instalação de posto de revenda de gás liquefeito quando um outro já exista a uma distância igual ou inferior a 300m (trezentos metros).

Art. 23 Nenhum posto de revenda de gás liquefeito poderá ser instalado em:

I - distância igual ou inferior a 100m (cem metros) de escolas;

II - distância igual ou inferior a 100m (cem metros) de depósitos de combustíveis ou explosivos.

Art. 23 As áreas de armazenamento definidas nesta norma devem obedecer às distâncias mínimas de segurança, em relação aos seus limites, estabelecidas na Tabela 2 (Anexo 1). Ademais, nenhum posto de revenda de gás liquefeito poderá ser instalado em:

I - distância igual ou inferior a 100m (cem metros) de depósitos de combustíveis ou explosivos.

Art. 24 A Administração Municipal fará revisão no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da publicação desta lei, dos alvarás existentes para revenda de gás liquefeito a fim de enquadrá-los nas disposições desta lei.

Art. 25 A fiscalização dos postos de revenda de gás liquefeito será de competência da Secretaria Municipal de Serviços Públicos consistirá:

I - na verificação do cumprimento do ato que permitir a revenda para o gás liquefeito;

II - na verificação do estado físico das instalações;

III - na observância dos vasilhames usados pelos postos de revenda.

Art. 26 Constatada a irregularidade na revenda de gás liquefeito permitirá a Administração Municipal:

I - apreender botijões quando:

a) armazenados em locais não permitidos para revenda;

b) existir número de botijões armazenados superior ao deferido no alvará;

c) transportados e comercializados em veículos estranhos aos das empresas distribuidoras.

II - emitir parecer com sugestões para o Chefe do Executivo Municipal sobre a suspensão ou a cassação do alvará de revenda.

Art. 27 A constatação de irregularidade praticada por estabelecimentos definidos no artigo 1º desta lei, será objeto de auto de infração e processo fiscal administrativo com aplicação de multa cabível a infrações previstas na lei que regula o Poder de Polícia do Município.

Art. 28 Esta lei será regulamentada em 30 (trinta) dias quanto às condições de edificação e proteção ambiental, entrando em vigor na data de sua publicação.

Como se vê, trata-se de Lei que dispõe sobre a instalação, localização e funcionamento de postos de revenda de combustíveis, serviços afins (lavagem, lubrificação e borracharia) e revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP). Dentre os pontos principais do diploma tem-se a delimitação de zona onde tais atividades são permitidas, a exigência de metragens mínimas específicas para os terrenos em que se localizarem, a imposição de uma limitação quantitativa de postos de combustíveis por habitante e a regulamentação detalhada das condições construtivas e operacionais. O texto normativo também classifica as revendas de GLP por categorias, estabelece locais proibidos de proceder à sua comercialização e disciplina o procedimento de fiscalização municipal, com previsão de aplicação de multas e medidas coercitivas em caso de descumprimento das disposições.

Nesse sentido, constata-se que a Lei Municipal impugnada, ao estabelecer uma série de disposições e regramentos específicos sobre o funcionamento de postos de gasolina e serviços de revenda de gás liquefeito de petróleo, acaba por versar sobre
energia
, matéria cuja competência para legislar é
privativa da União,
conforme estabelece o artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal, o qual consiste em norma de reprodução obrigatória e, por conseguinte, parâmetro para o exercício de controle concentrado de constitucionalidade por este e. Tribunal de Justiça:

Art. 22.
Compete
privativamente
à União legislar sobre:

[...]

IV - águas,
energia
, informática, telecomunicações e radiodifusão;

Inclusive, como forma de resguardar o exercício da aludida competência, o artigo 238 da Carta Magna estabeleceu que
“a lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição”
.

Nesse contexto de atribuições, o legislador ordinário federal editou uma série de leis para regulamentar a matéria, merecendo destaque a Lei n. 9.478/97, a qual instituiu a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, agência reguladora que
“tem como finalidade promover a regulação, contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, gás natural, dos combustíveis sintéticos, dos biocombustíveis, do hidrogênio de baixo carbono e da captura e da estocagem geológica de dióxido de carbono
”.

Sob essa ótica, a referida Lei Federal, em seu artigo 8º, estabelece que caberá à ANP
“regular e autorizar as atividades relacionadas à produção, à importação, à exportação, à armazenagem, à estocagem, ao transporte, à transferência, à distribuição, à revenda e à comercialização de biocombustíveis, assim como avaliação de conformidade e certificação de sua qualidade, fiscalizando-se diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
”.

Nessa perspectiva, tem-se que a aludida autarquia especial, exercendo sua função reguladora, editou diversas Resoluções para regulamentar o setor, sendo certo, portanto, que
as questões afetas à comercialização de combustíveis derivados do petróleo são amplamente regulamentadas no âmbito federal, por meio do exercício da competência legislativa atribuída à União
.

Por isso, em casos análogos ao presente, o Colendo Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inconstitucionalidade de normas estaduais que tratam da temática, vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI N. 9.023/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: VEDAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AO CONSUMIDOR FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AUTORIZADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. OFENSA AO INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA
. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir o imperativo constitucional de conferir-se celeridade processual, convertendo-se em julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal o exame da liminar, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2.
A legislação estadual impugnada com o escopo de coibir a atividade de “delivery de gasolina e etanol” exorbitou sua competência e usurpou competência privativa da União para legislar sobre energia.
3.
A matéria das normas impugnadas é regulada pela Lei n. 9.478/1997, pela qual se definem normas gerais sobre a política energética nacional e pela Resolução n. 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, na qual estabelecidos os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos.
4.
É inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e por ela estabelecida regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente, por ofensa ao que se dispõe no inc. IV do art. 22 da Constituição da República.
Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional à Lei n. 9.023, de 25.9.2020, do Estado do Rio de Janeiro.

(ADI 6580, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 21-05-2021 PUBLIC 24-05-2021)

Ação direta de inconstitucionalidade.
Competência privativa da União. Energia. Gás liquefeito de petróleo - GLP. Comercialização
. Aferição do peso do botijão ou cilindro à vista do consumidor. Procedência do pedido.
I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei do Distrito Federal nº 4.274/2008, que “dispõe sobre a pesagem obrigatória de botijões e cilindros de gás liquefeito de petróleo – GLP à vista do consumidor”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação impugnada usurpou competência privativa da União, consagrada no art. 22, IV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3.
Compete privativamente à União legislar sobre energia, já tendo sido editadas leis federais específicas sobre a matéria, a exemplo da Lei nº 9.048/1995, pela qual tornada “obrigatória a existência de instrumentos de medição de peso nos postos de revenda de gás liqüefeito de petróleo para uso doméstico”, ou seja, obrigando revendedores do “gás de cozinha” a disponibilizarem “balanças que permitam aos consumidores a aferição de peso real do produto”.
IV. Dispositivo 5. Pedido julgado procedente. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, IV. Jurisprudência relevante citada: ADI 855, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

(ADI 4676, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)

EMENTA:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 10.248/93, do Estado do Paraná, que obriga os estabelecimentos que comercializem Gás Liquefeito de Petróleo - GLP a pesarem, à vista do consumidor, os botijões ou cilindros entregues ou recebidos para substituição, com abatimento proporcional do preço do produto ante a eventual verificação de diferença a menor entre o conteúdo e a quantidade líquida especificada no recipiente. 3.
Inconstitucionalidade formal, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre o tema
(CF/88, arts. 22, IV, 238).
4. Violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos. 5. Ação julgada procedente.

(ADI 855, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 EMENT VOL-02354-01 PP-00108)

É bem verdade que, a teor do disposto no artigo 30 da Constituição da República, é competência dos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. No entanto,
a suplementação da legislação pelos Municípios apenas pode ocorrer no contexto de exercício das competências concorrentes atribuídas à União e aos Estados (art. 24, CF) e em assuntos de interesse local, sendo certo que a lei editada deve ser harmônica com as leis dos demais Entes federados que disciplinam a matéria
.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o e. Supremo Tribunal Federal em julgamento submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 145):

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL.
LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL.
LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 14, 192, § 1º E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI E 30, I E II DA CRFB
. 1.
O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado,
no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados
(art. 24, VI c/c 30, I e II da CRFB).
[...] 5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do eminente doutrinador Hely Lopes Meireles, segundo o qual “se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância." (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 121.) 6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Destarte, não é permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o interesse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado. 7. Entretanto, impossível identificar interesse local que fundamente a permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que tange especificamente a queima da cana-de-açúcar. 8.
Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva disciplina na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição.
9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia.

(RE 586224, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015)

Sucede que, conforme exposto, a Lei em análise tratou de energia, tema submetido à
competência privativa da União
, o que, consequentemente, obsta que o Município exerça sua competência legislativa prevista no art. 30.

Ainda que assim não fosse, compreendo que, diante da inexistência de demonstração de peculiaridades que exijam tratamento diverso, a lei de Guarapari não evidencia a existência de interesse local apto a justificar o exercício da competência legislativa municipal, mormente quando regula matéria amplamente disciplinada em leis federais.

Nesse arrazoado, os Tribunais pátrios também têm reconhecido a inconstitucionalidade de disposições municipais que tratam da temática, por compreender inexistente o interesse local que respalde a edição da lei, reconhecendo, assim, a invasão da competência da União:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LEI MUNICIPAL NÚMERO 3083/22.
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA.
Lei que estabelece que os postos de gasolina situados no município somente podem abastecer com gás natural os veículos com selo garantidor de vistoria, sob pena de multa e também de cassação de licença para funcionamento, impondo ao executivo a respectiva fiscalização.
Alegação de vício de iniciativa e de competência. Prefeito e procuradoria do município requerem a concessão de medida cautelar para suspensão imediata da eficácia dessa Lei Municipal. Medida que merece ser deferida. Presença dos pressupostos para a concessão da cautelar.
A Lei impugnada determina ao poder executivo o exercício de poder de polícia administrativa, que impõe alteração na organização administrativa e deslocamento de agentes para realizar a fiscalização, com consequente implemento de despesa. Logo, deveria ser de inciativa do chefe deste poder, vez que acaba por envolver matéria relativa à própria organização e ao funcionamento da administração. Precedente do STF e deste órgão especial. Vicio de competência também configurado. Competência legislativa municipal que se restringe ao interesse local. Ausência de quaisquer peculiaridades ou necessidade ínsitas à localidade municipal a justificar a edição da Lei ora impugnada. Regulação de relação de consumo que foge da alçada legislativa municipal.
Probabilidade de direito configurada. Perigo de dano igualmente presente. Lei que imputa obrigação aos postos de gasolina, prevendo sanções, inclusive com cassação de alvará de funcionamento. Vigência da Lei que traz insegurança aos estabelecimentos, e que pode ensejar concorrência desleal com os postos dos municípios vizinhos. Deferimento da medida cautelar para suspender os efeitos Lei Municipal nº 3083 de são Pedro da aldeia. (TJRJ; ADI 0008366-23.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Tribunal Pleno e Órgão Especial; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 12/07/2023; Pág. 181)\

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA LEI Nº 8.972/2018, DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, QUE INSTITUI A EXIGÊNCIA DE QUE OS POSTOS DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS INFORMEM AOS CONSUMIDORES SE A GASOLINA COMERCIALIZADA É FORMULADA OU REFINADA.

LEI MUNICIPAL QUE CRIOU, DE FORMA INDEPENDENTE, CLASSIFICAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS À GASOLINA A SER COMERCIALIZADA PELOS POSTOS DE COMBUSTÍVEL DA MUNICIPALIDADE. Invasão da competência privativa da União para legislar sobre energia e recursos minerais. Inconstitucionalidade formal configurada.
Inteligência do arts. 22, IV e XII, e 30, II, da CF, C.C. Art. 144, da CE.
Norma questionada que, além de formalmente inconstitucional, possui disposições que se contrapõem àquelas utilizadas em âmbito federal. Utilização de classificação diversa relacionada aos tipos de gasolina passíveis de comercialização em varejo. Dissonância, ainda, das instruções técnicas expedidas pela ANP, que frisam inexistir distinção entre a gasolina formulada e a gasolina refinada. Leis Federais nº 9.478/97 e nº 9.847/99. Resoluções ANP nº 40/13 e 41/13.
Jurisprudência deste Colegiado em hipótese similar. Liminar convalidada. Pedido julgado procedente. (TJSP; ADI 2234315-12.2018.8.26.0000; Ac. 12267513; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Márcio Bartoli; Julg. 27/02/2019; DJESP 12/03/2019; Pág. 2643)

Constitucional – Pedido cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei nº 4.938/2017 do Município de Aracaju –
Proibição de venda de botijão de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em postos de combustíveis – Competência privativa da União para legislar sobre energia – Art. 22, inciso IV, da CF/88 – Norma de reprodução obrigatória
– Competência do Tribunal de Justiça para julgar a ADI – Fumus boni iuris demonstrado – Periculum in mora – Medida cautelar deferida. I – Como regra, o Tribunal de Justiça tem competência para examinar, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, a incompatibilidade de leis estaduais e municipais em relação à Constituição Estadual . Ao Supremo Tribunal Federal cabe examinar a constitucionalidade de leis federais e estaduais em relação à Constituição Federal; II – Porém, o próprio STF já sedimentou entendimento no sentido de ser possível à Corte Estadual o exame da constitucionalidade de lei estadual ou municipal em relação à Constituição Federal, desde que a norma paradigma seja de reprodução obrigatória nas constituições estaduais; III – Considerando que, de acordo com precedentes do próprio STF, o art. 22 da CF/88 é de reprodução obrigatório, resta confirmada a competência desta Corte de Justiça para processar e julgar esta ADI; IV –
A Lei nº 4.938/2017 do Município de Aracaju, objeto de questionamento nestes autos, alterou o art. 15 da Lei nº 2 .529/97, passando a permitir a comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em postos de combustíveis; V – O art. 22, inciso IV, da CF/88 prevê ser de competência privativa da União legislar sobre “energia”, conceito que se inclui o GLP;
VI –
No mesmo sentido, o art. 238 da CF/88 estabelece que “a lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição”. A Lei Federal nº 9 .478/97, que regulamenta o dispositivo constitucional, delega à Agência Nacional do Petróleo (ANP) a competência para “regular e autorizar as atividades relacionadas à produção, à importação, à exportação, à armazenagem, à estocagem, ao transporte, à transferência, à distribuição, à revenda e à comercialização de biocombustíveis, assim como avaliação de conformidade e certificação de sua qualidade, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios”
(art. 8º, inciso XVI, da Lei nº 9.478/97); VII – Nesse cenário, a plausibilidade do direito invocado pelo autor se mostra presente, restando preenchido o primeiro requisito para a concessão da medida cautelar vindicada; VIII – O periculum in mora, por sua vez, reside no fato de que, a persistir a produção de efeitos da legislação aparentemente inconstitucional, poderá estar sendo permitida a comercialização de produto inflamável à revelia da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a qual, como visto, fora incumbida de regulamentar a matéria pela Lei nº 9.478/97, editada, por sua vez, em atenção ao disposto no art . 238 da CF/88; IX – Medida cautelar deferida. (Direta de Inconstitucionalidade nº 201800100681 nº único 0000246-96.2018.8 .25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 30/10/2019)

(TJ-SE - ADI: 00002469620188250000, Relator.: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 30/10/2019, TRIBUNAL PLENO)

Pelo exposto, o que se verifica é que, ao disciplinar exaustivamente a forma de comercialização, transporte e armazenamento de combustíveis e GLP e as sanções decorrentes da inobservância às disposições, a Lei nº 5.037/2025 usurpou a competência da União – que, inclusive, já regulamentou a matéria de forma exauriente - incorrendo, portanto, em inconstitucionalidade formal.

Logo, reputo configurada a probabilidade do direito invocado e
, ainda, concluo que o perigo da demora também se faz presente na hipótese vertente,
na medida em que a produção de efeitos da Lei impugnada poderá conduzir à formulação de exigências para o funcionamento de Postos de Combustíveis e serviços de revenda de GLP em dissonância com o que estabelecem as normas federais.

Desse modo, concluo, em juízo de cognição sumária, estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela jurisdicional de urgência.

Isto posto,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
e, via de consequência,
SUSPENDO
,

provisoriamente, a eficácia da Lei 5.037/2025, do Município de Guarapari/ES, submetendo a matéria ao crivo deste Egrégio Tribunal Pleno.

É como voto.

Registro, desde logo, que, em estrita observância ao disposto no art. 11 da Lei n.º 9.868/1999,
caso se confirme o entendimento que estou a sustentar
, deverá ser publicado acórdão no Diário da Justiça.

Uma vez publicada a decisão,
DETERMINO
a notificação da
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI,
para que preste, em 20 (vinte) dias, as respectivas informações devendo o órgão legislativo ser, também, cientificado do inteiro teor desta decisão, nos moldes do art. 169, alínea “a”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Após, encaminhem os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão do competente parecer, nos termos do artigo 112, §1º, da Constituição Estadual.

Em seguida, deverão os autos retornar ao meu Gabinete, para regular prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2025 às 14:48:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59610009102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão Virtual de 03/11/2025 a 07/11/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente Relator, para deferir o pedido liminar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de SUSPENDER, provisoriamente, a eficácia da Lei 5.037/2025, do Município de Guarapari/ES,

Sessão de 03.11 a 07.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 03.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo senhor Prefeito de Guarapari/ES em face da Lei 5.037/2025 que trata do
funcionamento de postos de revenda de combustíveis, serviços afins, distribuição e revenda de gás liquefeito de petróleo no âmbito municipal.

Como se sabe, o pleito cautelar se restringe à análise perfunctória do preenchimento dos requisitos autorizadores de sua concessão, ou seja, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

As autoridades legiferantes não se manifestaram, embora devidamente notificadas.

O Ministério Público, em sede de parecer (
Id 16007110
), opinou pelo deferimento do pedido de concessão da medida cautelar.

O eminente Relator proferiu judicioso voto deferindo a medida cautelar, o qual acompanho na íntegra.

As alegações da parte autora acerca da inconstitucionalidade da lei objurgada são de índole formal, quais sejam, violação às regras de competência e da reserva de iniciativa, o que para fins de apreciação de pedido cautelar dizem respeito ao requisito da fumaça do bom direito.

Mais concretamente, a competência para legislar acerca de energia é da União, nos termos do artigo 22, IV da Constituição Federal que o fez por meio da Lei Federal 9.478/1997. Além disso, a norma, segundo a parte autora, altera a estrutura de atribuições da Administração Pública e a lei em questão se originou em processo legislativo deflagrado por parlamentar, o que afronta a regra de reserva de iniciativa.

A título de perigo na demora, a parte autora alega que a regulamentação feita pela lei atacada gera o direito de consumidores exigirem o seu cumprimento, o que, por se tratar de seara deveras sensível como é o caso do setor energético, pode resultar em certa desordem com significativo impacto e prejuízo social.

Com razão a parte autora no que tange ao pleito cautelar.

Basicamente, entendo já ser suficiente, para fins de aferição de
fumus boni iuris
, a alegação de incompetência estadual para legislar sobre energia, nos termos do artigo 22, IV da Constituição Federal.

No que concerne ao
periculum in mora
, também entendo que, por se tratar de setor sensível, a vigência da norma objurgada traz potencial perturbação social de significativa magnitude.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para deferir o pedido de concessão da medida cautelar.

É como voto.

Averbo impedimento, nos termos do Art. 5°, §1°, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Desemb. Substituto JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Sessão Virtual 03.11.2025 a 07.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.